Tribunal: STF
Processo: HC 223401
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2022, por Rodrigo Corrêa Godoy e outros, advogados, em benefício de Willian Adriano Scursoni Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual desprovido o Agravo nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 773.027/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado, com “63 tijolos de maconha, duas balanças de precisão e rolo de plástico filme” (fl. 97, 
e-doc. 2). 



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que confirmou a impossibilidade de aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Tráfico de entorpecentes – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Denúncia anônima – Elemento suficiente para desencadear a ação da polícia – Materialidade bem comprovada – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada; Tráfico de entorpecentes Réu primário e sem antecedentes Manutenção de enorme quantidade de maconha Elevação da pena base Cabimento Plena indicação de que o acusado está ligado a organização criminosa Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 Inaplicabilidade Regime prisional correto Recurso improvido”(fl. 141, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com pedido de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Em 21.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus, por inexistência de constrangimento ilegal (fls. 150-157, e-doc. 2).



    Em 7.11.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS DECORRENTES DE BUSCA PESSOAL E INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA ALIADA A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral – Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova. 4. Investigação policial originada por informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. (AgRg no HC n. 729.670/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) 5. Por outro lado, a Corte de origem afirmou que ‘as circunstâncias do caso concreto tornam claro que o acusado se dedicava à atividade ilícita e estava envolvido com organização criminosa’. Acolher a tese de que o paciente não se dedicava á atividade criminosa ou integrava organização criminosa, imprescindível o reexame das provas, expediente inviável na sede mandamental. 6. Agravo regimental improvido” (fls. 202-203, e-doc. 2).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Argumentam que “(...) o fundamento utilizado para a negativa de incidência da mencionada causa de diminuição é causador de ofensa ao § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “[n]o caso em espécie, resta evidente que a dedicação ao tráfico e a integração à organização criminosa foram presumidas em razão da quantidade de drogas, sem a indicação de ‘outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa’, como se decidiu no REsp n. 1.887.511” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Mencionam jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “(...) a quantidade de drogas por si só, se desacompanhada de outros elementos a configurar dedicação às atividades criminosas, não é elemento idôneo para se afastar o benefício” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que o “(...) Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão de que há bis in idem quando o julgador considera a quantidade de drogas para majorar a pena base e para obstar a causa de diminuição” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante deve ser concedida a ordem de habeas corpus para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo n. 1501445-30.2020.8.26.0599, que a condenação do paciente transitou em julgado em 12.4.2022.



    A presente impetração foi protocolizada em 15.12.2022, após o trânsito em julgado da condenação na ação penal da qual cuida este habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual ilegalidade, não se verifica teratologia na dosimetria da pena. O paciente foi individualmente responsabilizado e condenado, pelo que não se autoriza a concessão da ordem de ofício.



    Ao condenar o réu na Ação Penal n. 1501445-30.2020.8.26.0599, o juízo de origem assentou:



    “(...)



    No caso em tela, como se verá, os policiais esclareceram que, após receberem denúncia anônima dando conta de que o réu estava armazenando grande quantidade de entorpecente, passaram a monitorá-lo e verificaram que ele ingressou num imóvel à noite, onde permaneceu por volta de uma hora e meia. Atestaram que, naquele momento, não o abordaram, porquanto não tinham certeza da procedência da denúncia. Porém, no dia seguinte, ao verificarem que o imóvel não tinha energia, concluíram que a denúncia procedia, razão pela qual abordaram o réu quando ele saiu da residência de sua mãe e lhe deram ciência da denúncia que pairava contra ele.



    (...)



    Em juízo, confessou a prática do crime. Disse que recebeu proposta para guardar certa quantia de maconha, por R$ 2.000,00. Declarou que ganhava pouco, tinha dívidas e aceitou, pois iria ganhar praticamente o que ganhava em um mês de trabalho. Asseverou que foi com seu carro até a casa de seu avô, eu estava desocupada, e o indivíduo que levou a droga foi com o carro dele. Disse que ele entrou na casa e deixou ali um saco preto grande de lixo, mas, embora soubesse que continha droga, não sabia a quantidade, nem que também havia balança de precisão e material para embalo, posto que não abriu o saco. Informou que, à noite, foi realmente até o local, para ver se a casa estava trancada. No dia seguinte, quando saía da casa de sua mãe, foi abordado pelos policiais, que disseram que já sabiam de tudo, e assumiu. Afirmou que eles o levaram até o imóvel e mostrou para eles onde estava a droga. Atestou que iria receber R$ 2.000,00 para guardar a droga por sete ou oito dias.



    (...)



    Com efeito, o policial civil Marcelo relatou que, na época dos fatos, recebeu informação de que réu recebeu grande quantidade de entorpecente e estaria armazenando. Disse que conseguiu seguir o réu e, no dia anterior aos fatos, estava junto com o policial Leonardo, numa viatura descaracterizada, e verificaram que ele entrou no imóvel no bairro Alvorada, onde permaneceu durante aproximadamente uma hora ou uma hora e meia. Porém, como não tinham certeza da denúncia, não entraram no imóvel e deixaram quieto. No dia seguinte, fez pesquisa sobre o endereço e constatou que estava sem energia, bem como que a última conta estava em nome da irmã do réu, o que levantou suspeitas, porque não haveria porque uma pessoa passar tanto tempo numa casa sem energia, de madrugada. Então, fizeram diligências nos endereços que conheciam e avistaram o réu, na hora do almoço, saindo da casa da mãe dele. Atestou que ele foi abordado e questionado sobre o que fazia na casa sem energia. Asseverou que ele falou que estava com problemas financeiros e aceitou guardar a droga para terceira pessoa, para ganhar cera quantia em dinheiro, no imóvel, que seria de sua avó e estava desocupado para terceira pessoa. Informou que ele estava com a chave do imóvel no carro, colaborou com a diligência e os acompanhou até o imóvel, onde encontraram 63 tijolos de maconha, duas balanças de precisão e rolo de plástico filme.



    (...)



    Enfim, o fato de os policiais civis terem recebido denúncia dando conta de que o réu armazenava grande quantidade de drogas e, após, terem apreendido na posse dele, 63 tijolos de maconha, além de duas balanças de precisão e um rolo de filme plástico no interior do imóvel, o que ele admitiu, conduz à certeza quanto à autoria e a destinação do entorpecente ao comércio ilícito.



    (...)



    Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. De outro lado, a quantidade de droga encontrada é significativa (44,38Kg de maconha), a denotar contornos de maior gravidade ao tráfico de drogas. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em sete anos e setecentos dias-multa, em seu valor mínimo legal. 



    A alegação do réu no sentido de que desconhecia a quantidade de entorpecente apreendido não conduz à fixação da pena em patamar inferior. Com efeito, o próprio réu admitiu que o saco levado à sua posse era grande e basta observar a fotografia de fls. 22 para se reputar que os sessenta e três tijolos de maconha ocupavam mesmo muito espaço. Ademais, o réu informou que receberia R$ 2.000,00 para guardar maconha por sete ou oito dias. Esses fatos evidenciam que o réu estava diante de quantia significativa, ainda que não soubesse precisamente quanto. 



    Não há circunstâncias agravantes. De outro lado, o réu confessou a prática do crime, razão pela qual reduzo a pena fixada para seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. 



    Não há causas de aumento e o acusado, embora primário, não faz jus à redução da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, eis que a quantidade de entorpecente apreendida (44,38Kg de maconha) evidencia que estava com atividades criminosas.



    (...)



    A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII). 



    Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. (...)” (fls. 92-102, e-doc. 2).



    Tem-se no acórdão prolatado pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a Apelação Criminal n. 1501445-30.2020.8.26.0599/SP e manter a sentença condenatória:



    “(...) 



    É o que acontece na hipótese dos autos, onde os policiais, após receberem denúncia anônima, que apontava o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas, passaram a investigá-lo e confirmaram suas suspeitas com breves campanas. Assim ele foi chamado e admitiu que guardava entorpecentes no imóvel que costumava visitar, e autorizou a entrada dos policiais, que apreenderam o entorpecente.



    (...) o que se vê é que a pena base foi fixada em 2/5 acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de maconha (44,38kg), substância com grande potencial de causar dependência e que certamente atingiria um número incalculável de consumidores, com consequências devastadoras para a sociedade (art. 42, da Lei nº 11.343/06) e que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado. 



    Na segunda fase, a Magistrada considerou a confissão do acusado e reduziu a pena para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, de valor unitário mínimo, não merecendo qualquer correção, inclusive porque, ao contrário do alegado pela Defesa, nada sugere o cabimento de atenuante genérica do art. 66, do Código Penal. 



    Em seguida, não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Nesse particular, é bom frisar que essa conclusão não decorre da quantidade de droga, fator usado na primeira fase da dosimetria para elevar a pena base. 



    É que as circunstâncias do caso concreto tornam claro que o acusado se dedicava à atividade ilícita e estava envolvido com organização criminosa. Afinal guarda e tinha em depósito entorpecentes de alto valor econômico, representativo de tráfico em larga escala, certamente ligado a organizações criminosas voltadas a esse tipo de delito, enquanto o favor legal deve ser reservado àqueles traficantes eventuais e de pequeno porte, que, por certo, não gozam de tamanha confiança dos grande traficantes a ponto de ser autorizado guardar a valiosa mercadoria. 



    Anote-se que esses mesmos motivos acima indicados comprovam a gravidade concreta da conduta praticada e justificam a manutenção do regime inicial fechado preconizado na sentença, situação que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, até mesmo pela quantidade de pena imposta (art. 44, do Código Penal)” (fls. 141-147, e-doc. 2).



    9. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela considerável quantidade de droga apreendida (sessenta e três tijolos de maconha, totalizando quarenta e oito quilos e trinta e oito gramas de maconha) e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    Para formar o convencimento motivado da magistrada de primeiro grau e do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram levadas em conta as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora